Tribunal: TJDFT
Processo: 0713943-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713943-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO MURILO GUIMARAES GUILHERME, ALEXANDRE DE MELO CARVALHO AGRAVADO: GISELLE ROCHA FERREIRA D E S P A C H O Diante da ausência de pedido liminar, intime-se a agravadas para, querendo, contrarrazoar (arts. 1.019, II, c/c 6o e 10, todos do CPC). Após, retornem conclusos. Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator